Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIBRAS contra decisão proferida em sede de plantão judicial e ratificada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante contra ato atribuído ao Gerente de Fiscalização da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Na ação mandamental de origem, o impetrante, ora agravante, requereu liminarmente “a suspensão de todo e qualquer ato que vise a retirada de placas e cercas” existentes no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas – STRC, localizado próximo ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau ratificou o “decisum” proferido em sede de plantão judicial, que havia indeferido o pedido liminar. O impetrante interpôs o presente recurso, pugnando pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido liminar deduzido nos autos de origem. Para tanto, o agravante reiterou a tese expendida na ação mandamental, destacando que a colocação de cerca e placas no local, “com os dizeres: ‘ÁREA DE PROPRIEDADE DO GDF” (sic), foi autorizada verbalmente pelo Presidente da TERRACAP, em reunião na qual estavam presentes “várias autoridades”, dentre as quais o Administrador do SIA. Acrescentou que não há presunção de legalidade no ato administrativo impugnado, tendo em vista que não foi instaurado o devido processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, antes que fosse determinada a retirada da cerca e das placas do local. Destacou, ainda, a existência de um processo administrativo, que trata da “questão das áreas desafetas pela Lei Complementar 617, do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas – STRC”. Após, o agravante discorreu acerca da presença dos requisitos para o deferimento da liminar postulada na ação mandamental, bem como para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. O agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferida a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança por ele impetrado, de modo a impedir que a autoridade apontada como coatora retire a cerca e as placas colocadas no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas – STRC. Ao exercer o juízo de admissibilidade, constata-se que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao indeferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança, consoante dicção do art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, porquanto somente o periculum in mora faz-se presente, isto considerando o prejuízo financeiro do impetrante/agravante, decorrente da colocação da cerca e placas no local, mesmo ciente de que se trata de um imóvel da TERRACAP. Todavia, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, ou seja, o “fumus boni iuris”, uma vez que o agravante não demonstrou a relevância da fundamentação expendida no Mandado de Segurança, e reiterada no presente recurso. Com efeito, a retirada da cerca e das placas do local decorre de um exercício regular de direito, porquanto cabe à legítima proprietária do bem imóvel – a TERRACAP – impedir que particulares venham a praticar atos próprios da Administração Pública, sem a devida autorização, como parece ter ocorrido na hipótese vertente. Posto que o impetrante/agravante tenha alegado ter sido autorizado verbalmente, o certo é que a questão demanda dilação probatória, e deve ser apreciada em um juízo de cognição exauriente. Deveras, embora louvável a intenção do impetrante de impedir a ocupação desordenada da área, sua atuação deve ser precedida de autorização expressa do Poder Público. Com isso, não se pode ter por ilegal a atuação do órgão fiscalizador, tendente a retirar a cerca e as placas colocadas no local, sem a devida autorização. Por esta razão, não se constata, “prima facie”, que o ato administrativo impugnado apresente ilegalidade, notadamente em razão da estreita limitação da ação mandamental, quanto à existência de prova pré-constituída hábil a amparar o deferimento do provimento liminar aqui postulado. Nesse passo, tendo em vista que não é possível constatar, de plano, alegada ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, impõe-se manter a decisão ora agravada. Assim, em razão da ausência de um dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora